Tribunal: TJMT
Processo: 1000464-93.2020.8.11.0108
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000464-93.2020.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cheque]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[FERTILIZA COMERCIO E REPRESENTACOES AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 25.453.084/0001-40 (APELANTE), FABIANO GAVIOLI FACHINI - CPF: 686.925.010-34 (ADVOGADO), DAIANE DOS SANTOS SILVA - CPF: 006.438.951-08 (ADVOGADO), FERNANDA GAVIOLI FACHINI - CPF: 972.501.470-72 (ADVOGADO), MATEUS MENEGON - CPF: 951.138.940-87 (ADVOGADO), THOMAS GERSON RIBEIRO LEAL - CPF: 040.428.211-38 (ADVOGADO), GEOVAN LEONARDO GETTEN - CPF: 039.366.561-50 (APELADO), KAROLINA PASKO DOS SANTOS FONSECA - CPF: 087.092.819-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

FERTILIZA COMERCIO E REPRESENTACOES AGRICOLAS LTDA

APELADO(S):
GEOVAN LEONARDO GETTEN

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE CHEQUES PRESCRITOS. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. PRESCRIÇÃO AFASTADA.
RECURSO
PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por em
presa credora contra sentença que julgou procedente ação monitória, constituindo título executivo judicial no valor de R$ 70.584,91, com incidência de correção monetária pelo INPC a partir da data de emissão dos cheques e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A discussão envolve a (i) preliminar de prescrição da pretensão monitória e (
ii
) a definição do termo inicial de incidência dos juros moratórios sobre o valor cobrado com base em cheques prescritos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Afastamento da preliminar de prescrição, ante a aplicação da Súmula 503 do STJ, segundo a qual o prazo para ajuizamento da ação monitória baseada em cheque sem força executiva é de cinco anos, contados do dia seguinte à data de emissão da cártula.

4. Reconhecimento de que os juros moratórios devem incidir a partir da primeira apresentação dos cheques à instituição financeira sacada, conforme fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 942, e não a partir da citação, como constou na sentença de primeiro grau.

5. Manutenção da correção monetária pelo INPC desde a data de emissão dos títulos, conforme já fixado na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido, exclusivamente para reformar o termo inicial dos juros moratórios, que deverão incidir a partir da primeira apresentação dos cheques à instituição bancária sacada.

Tese de julgamento
: “Em ação monitória fundada em cheque prescrito, os juros de mora incidem a partir da primeira apresentação da cártula à instituição financeira sacada, e a correção monetária a partir da data de emissão do título.
”

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 406; Código Tributário Nacional, art. 161, §1º; Código de Processo Civil,
arts
. 85, §11 e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
REsp
1.556.834/SP (Tema 942); STJ, Súmula 503; STJ,
AgInt
no
AREsp
2463634/SP, Rel. Min. Raul Araújo,
DJe
02/05/2024; TJMT, AC 1000029-17.2018.8.11.0003, Rel.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 05/07/2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL, interposto por FERTILIZA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES AGRÍCOLAS LTDA, contra sentença (ID. 322947863 – Autos de Origem nº 1000464-93.2020.8.11.0108), proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de
Tapurah
-MT
, que julgou procedente a ação monitória, convertendo o mandado inicial em título executivo judicial no valor de R$ 70.584,91, acrescido de correção monetária pelo INPC, juros de mora de 1% ao mês desde a citação, e condenando o requerido ao pagamento de custas e honorários de 10%.

A sentença se fundamentou, em síntese, nos seguintes termos:

“
Trata
-sede ação monitória ajuizada por
FERTILIZA COMERCIO E REPRESENTACOES AGRICOLAS LTDA
, em face deGEOVAN LEONARDO GETTEN,todos qualificados nos autos, alegando, em síntese, que em decorrência das
cartulas
:a) AQS-000194, do Banco
Sicredi
(748), Cooperativa 8071-3, Conta Corrente nº 77123-6, no valor de R$ 14.510,00 (quatorze mil, quinhentos e dez reais); b) AQS-000199, do Banco
Sicredi
(748), Cooperativa 8071-3, Conta Corrente nº 77123-6, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); c) AQS-000200, do Banco
Sicredi
(748), Cooperativa 8071-3, Conta Corrente nº 77123-6, no valor de R$ 31.360,00 (trinta e um mil, trezentos e sessenta reais),é credora da importância deR$ 70.584,91 (setenta mil e quinhentos e oitenta e quatro reais e noventa e um centavos).

Informou que, a prestação não foi quitada no prazo estando vencida e desde então, não logrou êxito em receber o débito. Requereu a expedição de mandado para pagamento.

Com a inicial vieram os documentos.

Devidamente citado (ID 157825302), o requerido não efetuou o pagamento e tampouco opôs Embargos Monitórios (conforme Decisão ID 171961541).

A parte autora se manifestou em ID 173712357, pugnando pela penhora online via SISBAJUD, buscas no RENAJUD e ainda, a inclusão do nome do requerido no SERASAJUD e ainda buscas via INFOJUD, contudo, não se verifica ser o caso, pendendo o feito de conversão em título executivo judicial.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A matéria controvertida é exclusivamente de direito e não há necessidade de produção de outras provas. Assim sendo, passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil.

Trata-se de ação monitória em que a parte requerida foi revel, nos termos do art. 355, II do CPC.

O requerido foi devidamente citado para os termos da ação, no entanto, deixou transcorrer “
in albis
” o prazo para efetuar o pagamento ou opor embargos monitórios conforme certificado nos autos.

Sem oferecimento de resposta no prazo oportuno, os fatos alegados pela autora na peça exordial devem ser considerados verdadeiros, nos termos do art. 344 do CPC.

Ressalte-se a que referida presunção é relativa – “
juris tantum
” – podendo o magistrado julgar a lide conforme os elementos constantes nos autos, em observância ao Princípio da Livre Convicção Motivada ou da Persuasão Racional do Juiz, não sendo necessária a produção de outras provas.

No caso em tela, o negócio jurídico entre as partes resta devidamente demonstrado pelos cheques (ID 30960272), bem como, o débito por meio da planilha de cálculo de ID 30960280, de modo que constam os registros de inadimplência do requerido.

Desse modo, os documentos apresentados pela parte autora constituem prova escrita do crédito, hábil para a propositura desta demanda.

Assim sendo, entendo cabalmente provado o débito do requerido para com o requerente, não podendo o mesmo, furtar-se da sua obrigação.

Nesse sentido, é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, veja-se:

E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUE PRESCRITO – CHEQUE NOMINAL AO AUTOR – INDEFERIDO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – RECOLHIMENTO AO FINAL – PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA E ILEGITIMIDADE
PASSIVA REJEITADAS
– INÉPCIA DA INICIAL – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA CAUSA DEBENDI – DESNECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para o ajuizamento da ação monitória, é suficiente a apresentação da prova escrita sem eficácia de título executivo, ou seja, do cheque prescrito. E caberá ao devedor, em embargos à monitória, alegar e provar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito de crédito vindicado,
arts
.
373, inc.
II, art. 702, § 1º, do CPC. A exposição da causa debendi é dispensada ao autor da ação monitória, sendo cabível o ingresso desta instruída somente com os títulos prescritos ou com os documentos que a embasa. Demonstrado cabalmente que o cheque em questão foi emitido pelo próprio apelante e nominado ao autor, ora apelado, fato necessário para configurar a sua legitimidade para a devida ação monitória, devendo o aquele responder, assim, pela
solvabilidade frente ao autor.
(TJ-MT - AC:
00185152120168110041, Relator
: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 23/08/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/08/2023).

Sobre o índice de correção monetária a ser aplicado,tem-se que, a taxa SELIC é um indexador composto que já conta juros e correção monetária embutidos em sua composição, assim, somente pode ser aplicada no caso de coincidirem o termo inicial de juros e correção, caso contrário, deve ser aplicada correção monetária pela tabela oficial do Tribunal e juros de mora de 1% a.m., com base no art. 406 do Código Civil e art. 161 § 1º do CTN, como no presente caso, isto porque, a correção monetária aplicada pelo INPC, é o índice que melhor reflete a corrosão da moeda decorrente da inflação.

Sobre o tema, o E. Tribunal de Justiça já entendeu:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUE PRESCRITO – ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 489, § 1º, IV, do CPC – INOCORRÊNCIA – TESE SUSCITADA PELO REQUERIDO VENTILADA NOS ACLATÓRIOS E AMPLAMENTE REFUTADA – ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA INICIAL – REJEIÇÃO – PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À PROPOSITURA DA AÇÃO MONITÓRIA – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO EXCLUSIVA DA TAXA SELIC – DESCABIMENTO – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – DATA DA APRESENTAÇÃO AO BANCO SACADO – CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – DATA DA OMISSÃO ESTAMPADA NA CÁRTULA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há falar em violação do art. 489, § 1º, IV, do CPC, se a sentença proferida nos
aclaratórios
interpostos pela parte arguente da nulidade
, ventilou
, e de plano, refutou a matéria omissa. 2. Na petição inicial da ação monitória, além do que prevê o artigo 319 e seguintes do CPC, cumpre ao autor explicitar, de modo específico, a importância devida e instruir o processo com a respectiva memória de cálculo
(
CPC
, art. 700, § 2º, I), não havendo, na codificação legal pertinente à matéria, qualquer exigência de prévia notificação do devedor como requisito para a propositura de ação dessa natureza. 3. A taxa SELIC é um indexador composto que já conta juros e correção monetária embutidos em sua composição, assim, somente pode ser aplicada no caso de coincidirem o termo inicial de juros e correção, caso contrário, deve ser aplicada
correção monetária pela tabela oficial do Tribunal e juros de mora de 1% a.m. com base no art. 406 do Código Civil e art. 161 § 1º do CTN. 4. Sobre o valor da condenação devem incidir juros de mora de 1% ao mês
(
CC
, art. 406) e correção monetária pelo INPC, índice que melhor reflete a corrosão da moeda decorrente da inflação. 5. “Em qualquer ação utilizada pelo portador para cobrança de cheque, a correção monetária incide a partir da data de emissão estampada na cártula, e os juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação” (STJ - 2ª Seção -
REsp
1556834/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 22/06/2016). (TJ-MT 10028502320178110037 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO
, Data
de Julgamento: 26/07/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/08/2022)

Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC,
JULGO PROCEDENTE A AÇÃO MONITÓRIA
, constituindo, de pleno direito, o título executivo judicial no valor total deR$ 70.584,91, o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo índice do INPC, a partir da data em que o título deveria ter sido apresentado para pagamento, devendo ser considerado a data de sua emissão (art. 397 CC), e acrescido de juros de 1% ao mês desde a citação.

Condeno ainda o requerido ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo 10% do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil
.

Com o trânsito em julgado da sentença, intime-se o réu para efetuar o pagamento voluntário da dívida acrescida das custas processuais e honorários, no prazo de 15 (quinze) dias de acordo com disposto no art. 523 do CPC.

Caso não ocorra o pagamento espontâneo do valor da condenação dentro desse prazo, incidirá a multa de 10% sobre o valor do débito, conforme §1º do art. 523 do CPC.

Decorrido o prazo acima assinalado, sem o pagamento voluntário do débito, nos termos do artigo 525, do CPC, iniciar-se-á de imediato, o prazo de 15 (quinze) dias, para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente nos autos, sua impugnação.

Em razões recursais (ID. 322947869), a parte recorrente sustenta
que a
incidência dos juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, os quais devem ser aplicados desde a data da primeira apresentação das cártulas de cheques.

A parte recorrida apresenta contrarrazões (ID
. 322947882) nas quais, s
uscita preliminar de prescrição da pretensão monitória, com fundamento no prazo trienal previsto no art.
206, §3º, VIII, do Código Civil. N
o mérito, pugna pela manutenção da sentença, caso superada a preliminar.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo, e preparo efetuado – ID. 322947871.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

FERTILIZA COMERCIO E REPRESENTACOES AGRICOLAS LTDA

APELADO(S):
GEOVAN LEONARDO GETTEN

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, interposto contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de
Tapurah
-MT
, que, na Ação Monitória, julgou procedente o pedido formulado por FERTILIZA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES AGRÍCOLAS LTDA em face de GEOVAN LEONARDO GETTEN, constituindo título executivo judicial no valor de R$ 70.584,91, com incidência de correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês desde a citação, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10%.

Em síntese, o Juízo a quo assev
erou e concluiu que o
conjunto documental, composto pelas cártulas de cheque (ID. 322947374) e memória de cálculo, foi considerado prova escrita suficiente à constituição do título executivo judicial. Aplicou-se o índice de correção monetária pelo INPC, e juros de mora de 1% a.m., rejeitando a aplicação da taxa SELIC.

Passo ao exame da preliminar suscitada nas contrarrazões.

PRELIMINAR
-
Prescrição
Arguida em Contrarrazões

O recorrido sustenta que a pretensão veiculada na presente ação monitória encontra-se fulminada pela prescrição, por entender que incidiria o prazo trienal previsto no art. 206, §3º, VIII, do Código Civil.

Sem razão.

Nos termos da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, o prazo prescricional aplicável à ação monitória fundada em cheque prescrito é de cinco anos, contados do primeiro dia subsequente
à data de emissão estampada na cártula
, conforme entendimento consolid
ado, inclusive, no Enunciado 503
da Súmula do STJ:

Súmula 50
3
/STJ – "
O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de cheque sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte à data de emissão estampada na cártula.
"

Essa é a jurisprudência desta Egrégia Corte:

APELAÇÃO CÍVEL 1000029-17.2018.8.11.0003 APELANTE: PAULO VINICIUS SCHWENDLER RIBEIRO APELADO: JOSE DE MELLO EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUES PRESCRITOS – EMBARGOS MONITÓRIOS – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE ATIVA – CONFUSÃO COM O MÉRITO – FALTA DE INTERESSE DE AGIR E PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE NÃO COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA HAVIDA ENTRE AS PARTES – IRRELEVÂNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE – TEMA 564 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO. À vista da Súmula 299 do STJ, a apresentação dos cheques fora do prazo ou ausência de depósito não
retiram
do credor o direito de cobrança por meio da ação monitória. “
O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de cheque sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte à data de emissão estampada na
cártula.
"Súmula
503,
STJ .
No caso, se a parte autora ajuizou a ação monitória no quinquênio legal, não há falar-se em prescrição da ação monitória
. À vista da tese paradigma do Tema 564 do STJ, segundo a qual “Em ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada em face do emitente, é dispensável menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula.” dada
a
autonomia e abstração dos títulos de crédito, pouco importa se foram emitidos a terceiro ou se o autor não demonstrou a relação jurídica entre as partes, uma vez que se desvinculam do negócio jurídico que os originou, sendo o
requerido/embargante, para todos os efeitos, o devedor.- (TJ-MT - AC: 10000291720188110003, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 05/07/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/07/2023)
– Grifo Nosso

No presente caso, verifica-se que
os títulos executados datam de
07/2017
– AQS-000194
,
10/2017
– AQS-000199
, e
03/2018
– AQS-000200

(
IDs
. 322947374 a 322947374, cheques acostados à petição inicial)
.

A ação foi ajuizada em abril de 2020 (ID. 322947371), dentro, portanto, do prazo quinquenal previsto, inexistindo prescrição consumada.

Ademais, muito embora a citação válida tenha ocorrido apenas em 04/06/2024, conforme consta dos autos
(ID.
322947856
)
, não se pode imputar à parte autora a responsabilidade pela demora na efetivação do ato citatório, uma vez que diligenciou continuamente em busca da efetiva localização do réu, conforme se extrai das diversas manifestações e pedidos de diligência acostados aos autos (
IDs
.
322947395
, 322947399, entre outros).

Sobre o ponto, aplica-se a orientação da Súmula 106 do STJ, que assim dispõe:

“
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação,

por motivos inerentes ao me
canismo da Justiça, não justifi
ca o acolhimento da

arguição de prescrição ou decadência.
”

Dessa forma, afasto a preliminar de prescrição, porquanto ajuizada a demanda dentro do prazo legal e ausente qualquer desídia imputável à parte autora quanto à citação.

MÉRITO
-
Readequação dos Juros Moratórios

O recurso de apelação é provido exclusivamente para requerer a adequação da forma de incidência dos juros de mora, sob o argumento de que a sentença fixou o termo inicial em desconformidade com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Com razão o apelante.

A sentença recorrida determinou a incidência de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação, nos termos do art. 406 do Código Civil e art. 161, §1º, do Código Tributário Nacional. Todavia, tratando-se de ação monitória fundada em cheques prescritos, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que os juros de mora incidem a partir da data da primeira apresentação da cártula ao banco sacado, e não da citação, por aplicação do Tema 942:

"Em qualquer ação utilizada pelo portador para cobrança de cheque, a correção monetária incide a partir da data de emissão estampada na cártula, e os juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação."

(
REsp
1.556.834/SP, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, 2ª Seção,
DJe
10/08/2016 – Tema 942)

No mesmo sentido, recente decisão da Quarta Turma do STJ reafirma a orientação:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. APONTAMENTO DA CAUSA DEBENDI. DESNECESSIDADE. CORREÇÃO A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO. JUROS DE MORA DA PRIMEIRA APRESENTAÇÃO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, EM NOVO JULGAMENTO, CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1
. Nos termos do Tema n. 564, "[e]m ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada em face do emitente, é dispensável menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula" (
REsp
1 .094.571/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Segunda Seção, julgado em 4/2/2013,
DJe
de 14/2/2013). 2. Na forma do Tema
n .
942, "[e]m qualquer ação utilizada pelo portador para cobrança de cheque, a correção monetária incide a partir da data de emissão estampada na cártula, e os
juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação
" (
REsp
1.556.834/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Segunda Seção, julgado em 22/6/2016,
DJe
de 10/8/2016).
3 .
Agravo interno provido para, em novo julgamento, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2463634 SP 2023/0345327-6, Relator.: Ministro
RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 22/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/05/2024)
– Grifo Nosso

Portanto, é imperiosa a readequação da sentença quanto ao termo inicial dos juros de mora, os quais devem incidir a partir da primeira apresentaç
ão das cártulas ao banco sacado.

De igual modo, mantém-se a correção monetária a partir da data de emissão de cada cheque, nos moldes da jurisprudência citada, o que já foi corretamente fixado pela sentença.

Dispositivo

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
reformar a sentença exclusivamente quanto ao termo inicial dos juros de mora, os quais deverão incidir a partir da data da primeira apresentação das cártulas à instituição bancária sacada, nos termos do Tema 942 do STJ
.

Por oportuno, nos termos do art. 85, §11, do CPC, deixo de majorar os honorários, porquanto aplicável à hipótese o Tema Repetitivo n. 1059, que não autoriza a majoração da verba em caso de provimento parcial do recurso. Confira-se:

TEMA REPETITIVO 1059: A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025